Tribunal: TJSP
Processo: 2182982-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – impugnação – rejeição na origem – insurgência manifestada pela casa bancária – excesso de execução identificado - inaplicabilidade dos juros moratórios sobre 'astreintes', sob pena de configurar 'bis in idem' - recurso provido.